Tribunal: TJBA
Processo: 8005064-35.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005064-35.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUZIA LIMA DE OLIVEIRA Advogado(s): LUCAS MUHANA DAU COSTA, GABRIEL CRUZ MAGALHAES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDOR PÚBLICO. PLANSERV. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCO-MAXILOFACIAL URGENTE. NEGATIVA ADMINISTRATIVA E RESISTÊNCIA AO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por beneficiária do sistema de assistência à saúde dos servidores públicos estaduais contra sentença que deixou de condenar o ente gestor ao pagamento de indenização por danos morais, apesar da negativa administrativa inicial e da resistência injustificada ao cumprimento de ordem judicial que determinou a autorização e o custeio de procedimento cirúrgico buco-maxilofacial urgente, indicado como indispensável à preservação de sua saúde e de funções vitais básicas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a negativa administrativa inicial e a resistência injustificada ao cumprimento de ordem judicial para realização de procedimento cirúrgico essencial e urgente configuram ato ilícito apto a ensejar condenação ao pagamento de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito fundamental à saúde, assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado e às entidades por ele mantidas o dever de garantir acesso efetivo e tempestivo a tratamento médico adequado, especialmente em situações de urgência devidamente comprovada. 4. O quadro clínico grave da Apelante, caracterizado por dor intensa, limitações funcionais relevantes e risco à saúde, é comprovado por relatório médico e corroborado por parecer técnico do NATJUS, que classifica o caso como urgente. 5. A negativa administrativa inicial e, sobretudo, a resistência reiterada ao cumprimento de ordem judicial extrapolam o exercício regular de direito e configuram conduta desidiosa e ilícita, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. 6. A necessidade de adoção de medidas coercitivas, inclusive bloqueio de valores, evidencia a recalcitrância administrativa e o agravamento indevido do sofrimento físico e psíquico da Apelante. 7. O dano moral, em hipóteses de negativa ou retardamento injustificado de tratamento médico essencial, decorre do próprio contexto fático, dispensando prova específica, por violar a dignidade da pessoa humana e os direitos da personalidade. 8. A jurisprudência desta Corte reconhece que a recusa injustificada de cobertura de tratamento de saúde essencial configura dano moral indenizável, quando demonstrado o sofrimento imposto ao paciente. 9. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a intensidade e a duração do sofrimento e a função compensatória e pedagógica da reparação. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A negativa administrativa e a resistência injustificada ao cumprimento de ordem judicial que assegura tratamento médico urgente configuram ato ilícito passível de indenização por dano moral. 2. O sofrimento psíquico decorrente da privação ou do retardamento indevido de tratamento essencial à saúde presume-se diante da gravidade do quadro clínico e da conduta administrativa. 3. A indenização por dano moral em demandas de saúde deve ser fixada com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8005547-63.2022.8.05.0141, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, pub. 16.09.2024; TJBA, Apelação nº 8064774-21.2019.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, pub. 28.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005064-35.2024.8.05.0150, em que figuram como Apelante LUZIA LIMA DE OLIVEIRA e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto desta Relatoria.